Tribunal: STF
Processo: AI 604758
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Nega-se seguimento ao agravo de
   instrumento quando ausentes peças essenciais à compreensão da
   controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.